Tribunal: TJDFT
Processo: 0741146-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0741146-05.2023.8.07.0001 APELANTE: WALLACE MULLER VIEIRA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Dê-se vista à douta Defensoria Pública para apresentar as razões recursais do réu WALLACE MULLER VIEIRA SILVA. Brasília, 24 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.